Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL.PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA. CONDENAÇÃO. VALOR MUITO BAIXO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. O entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça é de que a utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento dos honorários sucumbenciais somente é permitido de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral e inestimável ou irrisório o valor da causa.
2. A fixação dos honorários deve ser feita por apreciação equitativa, de modo a considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Valor arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.
4. Apelação provida.